Tribunal: TJDFT
Processo: 0726435-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726435-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 127036091, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 161221785, autos originários), na execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, que deferiu a penhora sobre imóvel de sua propriedade, in verbis: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do(s) executado(s) para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. A executada encontra-se em recuperação judicial, verifica-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou o cancelamento do Tema Repetitivo 987, cuja questão submetida a julgamento discutia a possibilidade de atos constritivos contra empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal, por dívida tributária ou não tributária. Com o cancelamento do tema repetitivo, o colegiado determinou o levantamento da suspensão nacional de processos relacionados ao repetitivo anteriormente afetado. Na ocasião, o Ministro Relator ressaltou: "Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis. Isso deve ocorrer inclusive em relação aos feitos que hoje encontram-se sobrestados em razão da afetação do Tema 987 (grifo nosso) (Acórdão publicado no DJe de 28/6/2021). De acordo com o relator, a atribuição da competência ao juízo da recuperação judicial para controlar os atos constritivos determinados em sede de execução fiscal representa a positivação legal do entendimento consolidado pela Segunda Seção no CC 120.642. Assim, caso haja alguma constrição e posterior insurgência da devedora, deve-se comunicar o juízo recuperacional acerca da medida, porquanto este terá melhores condições de analisar eventuais repercussões na empresa recuperanda, sendo responsável tão somente pelo controle dos atos constritivos. Nesse contexto, verifica-se que o Distrito Federal pleiteou a penhora de imóvel e juntou certidão de ônus reais. É o relatório. DECIDO. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Destarte, defiro o pedido de penhora do(s) imóvel(is), cuja(s) matrícula(s) é(são) 73945 e a(s) certidão(ões) se encontra(m) no ID 70644470. Nomeio o(s) executado(s) depositário do(s) imóvel(s) registrado em seu(s) nome(s). Considerando o teor do artigo 845, §1o, combinado com o art. 188, ambos do Código de Processo Civil, atribuo à presente decisão força de termo de penhora. Após, proceda-se à avaliação do(s) bem(ns), expedindo-se as diligências necessárias. Deverá ser providenciada pela Secretaria, em homenagem ao Princípio da Cooperação, a averbação mencionada no art. 844 do CPC por meio do e-RIDF, juntando-se comprovante nos autos. Intime(m)-se da(s) penhora(s) e da(s) avaliação(ões) o(s) executado(s) e, se o caso, o(s) respectivo(s) cônjuge(s), devendo ser(em) advertido(s) de que o prazo para oferecer embargos à execução fiscal é de 30 (trinta) dias. Após, no caso de haver notícia de direitos de terceiro(s), incidentes sobre o(s) imóvel(is) penhorado, seja nos autos ou na(s) certidão(ões) da(s) matrícula(s), intime(m)se o(s) terceiro(s) interessado(s), nos termos do art. 799 do CPC.” “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a sentença proferida nos presentes autos, por meio do qual o Embargante se insurge alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Após efetivada a determinação judicial o resultado da determinação se efetivo é que será encaminhado ao juízo da recuperação judicial. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Cumpra-se a decisão de ID 127036091. Intime-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A agravante-executada alega, em suma, que a competência exclusiva para dispor sobre atos expropriatórios de seus bens é do Juízo Universal da Recuperação Judicial do Distrito Federal. Examinados os autos originários, vê-se que a execução fiscal foi ajuizada em 11/5/2018, para cobrança da dívida de R$ 98.820,04 relativa a IPVA. Antes da efetivação da citação, em 28/7/2020, a agravante-executada compareceu aos autos para requerer a suspensão da execução fiscal, consoante determinação do eg. STJ na afetação do Tema 987 (id. 68698576). Intimado, o agravado-credor (id. 70644469) discordou do pleito de suspensão e requereu a penhora do imóvel de propriedade da agravante-executada. Em 2/9/2020, o MM. Juiz, em razão da determinação advinda do eg. STJ, suspendeu a execução fiscal, com fundamento no art. 313, inc. VIII, c/c o art. 1.036, § 5o, ambos do CPC, até decisão em sentido contrário daquela eg. Corte (id. 71389408). Em 23/3/2022, com a notícia nos autos do cancelamento da afetação em relação ao Tema 987 do eg. STJ (id. 119387966), o MM. Juiz proferiu a r. decisão agravada, na qual determinou o prosseguimento da execução fiscal e deferiu a penhora do imóvel que havia sido requerida pelo agravado-credor. O art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/05 dispõe especificamente quanto às execuções fiscais: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. § 2o É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença. § 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. § 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 4o-A. O decurso do prazo previsto no § 4o deste artigo sem a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor faculta aos credores a propositura de plano alternativo, na forma dos §§ 4o, 5o, 6o e 7o do art. 56 desta Lei, observado o seguinte: (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) I - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4o deste artigo ou no § 4o do art. 56 desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) II - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão por 180 (cento e oitenta) dias contados do final do prazo referido no § 4o deste artigo, ou da realização da assembleia-geral de credores referida no § 4o do art. 56 desta Lei, caso os credores apresentem plano alternativo no prazo referido no inciso I deste parágrafo ou no prazo referido no § 4o do art. 56 desta Lei. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 5o Aplica-se o disposto no § 2o deste artigo à recuperação judicial durante o período de suspensão de que trata o § 4o deste artigo, mas, após o fim da suspensão, as execuções trabalhistas poderão ser normalmente concluídas, ainda que o crédito já esteja inscrito no quadro-geral de credores. § 5o O disposto no § 2o deste artigo aplica-se à recuperação judicial durante o período de suspensão de que trata o § 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 6o Independentemente da verificação periódica perante os cartórios de distribuição, as ações que venham a ser propostas contra o devedor deverão ser comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação judicial: I – pelo juiz competente, quando do recebimento da petição inicial; II – pelo devedor, imediatamente após a citação. § 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica. (Revogado pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 7o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 8o A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de falência, relativo ao mesmo devedor. § 8o A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial ou a homologação de recuperação extrajudicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de falência, de recuperação judicial ou de homologação de recuperação extrajudicial relativo ao mesmo devedor. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 9o O processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência não autoriza o administrador judicial a recusar a eficácia da convenção de arbitragem, não impedindo ou suspendendo a instauração de procedimento arbitral. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 10. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 11. O disposto no § 7o-B deste artigo aplica-se, no que couber, às execuções fiscais e às execuções de ofício que se enquadrem respectivamente nos incisos VII e VIII do caput do art. 114 da Constituição Federal, vedados a expedição de certidão de crédito e o arquivamento das execuções para efeito de habilitação na recuperação judicial ou na falência. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 12. Observado o disposto no art. 300 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)” Diante da previsão legal acima destacada extrai-se que, tratando-se de execução fiscal, deferida a recuperação judicial da executada, não há proibição da penhora de seus bens pelo Juízo em que tramita o processo, resguardando-se, porém, “a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial”. Nesse sentido, o entendimento deste TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 1. A Certidão de Dívida Ativa tem seus requisitos previstos no Código Tributário Nacional e na Lei n. 6.830/80. O requisito ?origem, natureza e fundamento legal ou contratual da dívida? não se confunde com a imputação que o ente público deve realizar no procedimento de aplicação de infração administrativa, bastando a menção identificada deste, na forma do art. 202, V, do CTN. 2. Não existindo prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção prevista no art. 204 do CTN, inviável o reconhecimento da nulidade da CDA em sede de exceção de pré-executividade. 3. O art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101/05, com a redação dada pela Lei n. 14.112/20, autorizou expressamente atos de constrição pelo juízo da execução fiscal, sem prejuízo da competência do juízo da recuperação fiscal para substituí-los ou torná-los sem efeito, a fim de garantir a continuidade da empresa. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0701957-23.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1713519, Data de Julgamento: 07/06/2023, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Relator: RENATO SCUSSEL, Publicado no DJE : 22/06/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETENCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do CC 181.190, firmou o entendimento de que, após as alterações introduzidas pela Lei 4.112/2020 na Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), não há mais o conflito de competência decorrente de decisão proferida pelo juízo da execução fiscal que determina a constrição judicial sobre o patrimônio da sociedade empresa em recuperação. 2. O art. 6o, 7o-B, da Lei 14.112/2020 admite a competência do juízo da recuperação judicial apenas para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. 3. Compete ao juízo da execução fiscal determinar os atos executivos que considerar adequados e comunicar (iniciativa que também cabe a terceiros interessados) a decisão ao juízo recuperacional, que terá a faculdade de substituir o bem constrito por outro ou de formular proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação judicial. 4. Recurso conhecido e não provido.” (0740474-34.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1682420, Data de Julgamento: 22/03/2023, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Publicado no DJE : 12/04/2023) Nesses termos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora